Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720845-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: L.A DISTRIBUIDORA E BAR LTDA - ME, LEONARDO OLIVEIRA AMARAL 71960600168 D E S P A C H O Ante a prolação de sentença na origem, reconhecendo a prescrição intercorrente, intime-se o agravante, em atenção ao princípio da não surpresa, para que se manifeste sobre a prejudicialidade do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 19:14:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator